Tribunal: TJBA
Processo: 8002503-97.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002503-97.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANTONIO BRAZ PASSOS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANIFESTAÇÃO COERENTE ACERCA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NO CASO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia. O referido acórdão anulou a sentença em razão de incompetência absoluta e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que a demanda fosse julgada segundo o rito dos Juizados Especiais. O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, sob o argumento de que não há Vara específica de Juizado Especial da Fazenda Pública instalada na comarca de Valença, apenas Juizado Adjunto, o que tornaria a competência relativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao determinar o retorno do feito para tramitação no Juizado Especial da Fazenda Pública, à luz da inexistência de Vara específica do referido Juizado na comarca. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado tratou de forma coerente acerca da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar demanda cível de interesse do Estado da Bahia até o valor de 60 salários-mínimos, sendo indiferente que na comarca tenha sido instalada Vara específica do Juizado ou Juizado Adjunto, pois a Lei Federal nº 12.153/2009 excepciona a competência absoluta apenas aos casos em que só exista, no foro, a Justiça Comum. 4. Não há contradição interna no acórdão embargado, que mantém coerência entre a fundamentação e a parte dispositiva ao anular a sentença e determinar a remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando que o valor da causa se enquadra no limite de 60 salários-mínimos e há, na comarca de Valença, Juizado Adjunto instituído pelo Decreto Judiciário n. 240/2022. 5. É evidente que os embargos visam à rediscussão da matéria já decidida, o que não é admitido nesta via recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, salvo presença de erro, omissão, contradição ou obscuridade. 2. A contradição apta a justificar os embargos de declaração é exclusivamente a interna, isto é, aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo do julgado. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, § 4º, e 14, parágrafo único; CPC, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação nº. 8002503-97.2023.8.05.0271, em que figuram como embargante e embargado, respectivamente, ANTONIO BRAZ PASSOS DOS SANTOS e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA